Tribunal: TJPA
Processo: 0000119-20.2012.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000119-20.2012.8.14.0116

APELANTE: DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

APELADO: FERNANDA LIMA VIEIRA, GILBERTO FERNANDES VIEIRA, KASSIO GABUS LIMA MELO, GEANNY LIMA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

2.

Alega a embargante que o acórdão seria omisso quanto a dois pontos centrais:

3.

(i) a efetiva aplicação da culpa concorrente da vítima e o abatimento do seguro DPVAT na fixação do valor da indenização por danos morais, em violação ao art. 945 do Código Civil e à Súmula 246 do STJ; e(ii) a ausência de prova da dependência econômica para fins de fixação de pensão mensal ao cônjuge sobrevivente, o que configuraria violação ao art. 948, II, do Código Civil.

4.

Questão em discussão

5.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

6.

Razões de decidir

7.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

8.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da culpa concorrente, registrando que o valor fixado de R$ 50.000,00 por autor já considerava, de forma ponderada, tanto a contribuição da vítima para o evento quanto o abatimento do seguro DPVAT, em conformidade com o art. 945 do Código Civil e com a jurisprudência do STJ.

9.

A pensão mensal foi mantida com base no art. 948, II, do CC, presumindo-se a dependência econômica do cônjuge.

10.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

11.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

12.

Dispositivo e tese

13.

Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP,
já qualificada, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 29832490 assim ementado:

“Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ABATIMENTO DE SEGURO DPVAT. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito.

2. Sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais e materiais, inclusive pensão mensal ao cônjuge sobrevivente, com reconhecimento da culpa concorrente da vítima e abatimento do valor do seguro DPVAT.

3. Interposto recurso de apelação pela parte ré, sustentando excesso no valor fixado a título de danos morais, ausência de abatimento do seguro DPVAT, ausência de comprovação de dependência econômica do cônjuge, existência de sucumbência recíproca e configuração de litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da culpa concorrente no arbitramento dos danos morais; (ii) saber se o valor recebido a título de seguro DPVAT foi efetivamente deduzido; (iii) saber se é legítima a fixação de pensão mensal sem comprovação de renda da vítima; (iv) saber se há sucumbência recíproca; e (v) saber se está caracterizada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença reconheceu expressamente a culpa concorrente da vítima, ao destacar que a condução sem capacete e sem habilitação contribuiu para o agravamento do risco, mas não foi causa exclusiva da morte, mantendo-se o nexo causal com a conduta do motorista da empresa ré.

6. O valor arbitrado de R$ 50.000,00 para cada autor reflete, de forma ponderada, a aplicação da culpa concorrente e o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, em conformidade com o art. 945 do Código Civil e com a jurisprudência do STJ.

7. Jurisprudência do TJPA e do TJSP confirma a razoabilidade e proporcionalidade do montante fixado, alinhado aos parâmetros adotados em casos similares.

8. Quanto à pensão por lucros cessantes, a sentença observou o disposto no art. 948, II, do Código Civil, presumindo-se a dependência econômica do cônjuge sobrevivente e legitimando o uso do salário mínimo como base de cálculo, ante a ausência de comprovação formal de renda da vítima.

9. Inexiste sucumbência recíproca, pois os pedidos principais foram acolhidos, com a condenação da ré, sendo irrelevante a diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente concedido.

10. A interposição do recurso, ainda que com argumentos frágeis, não configura litigância de má-fé, na ausência de prova de dolo ou intuito de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: A fixação de indenização por danos morais com base em culpa concorrente e abatimento do seguro DPVAT prescinde de critérios matemáticos, desde que fundamentada nos elementos dos autos e alinhada aos parâmetros jurisprudenciais; é legítima a fixação de pensão mensal ao cônjuge sobrevivente com base no salário mínimo quando não comprovada a renda da vítima, presumindo-se a dependência econômica; a sucumbência recíproca exige decaimento substancial de ambas as partes; e a litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 945 e art. 948, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

TJPA – ApCív nº 0005036-07.2015.8.14.0301 – Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães;

TJPA – ApCív nº 0005036-07.2015.8.14.0301 – Rel. Des. Luana de Nazareth;

TJSP – ApCív nº 1000720-95.2022.8.26.0642 – Rel. Des. Regina Aparecida Caro Gonçalves.”

Alega a embargante que o acórdão seria omisso quanto a dois pontos centrais:

(i) a efetiva aplicação da culpa concorrente da vítima e o abatimento do seguro DPVAT na fixação do valor da indenização por danos morais, em violação ao art. 945 do Código Civil e à Súmula 246 do STJ; e(ii) a ausência de prova da dependência econômica para fins de fixação de pensão mensal ao cônjuge sobrevivente, o que configuraria violação ao art. 948, II, do Código Civil
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da culpa concorrente, reconhecendo a sua incidência e explicando que o
quantum
indenizatório já considerava, de forma conjunta e ponderada, tanto a conduta da vítima quanto o abatimento do seguro obrigatório.

O acórdão manteve a indenização fixada pelo juízo de origem, registrando que “
o valor arbitrado de R$ 50.000,00 para cada autor reflete, de forma ponderada, a aplicação da culpa concorrente e o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, em conformidade com o art. 945 do Código Civil e com a jurisprudência do STJ
”.

Assim, resta claro que a decisão colegiada enfrentou a questão suscitada, reconhecendo expressamente que o
quantum
indenizatório foi fixado de maneira equitativa, considerando conjuntamente a culpa concorrente da vítima e o abatimento do seguro obrigatório.

No que se refere à pensão mensal fixada em favor do cônjuge sobrevivente, o acórdão também enfrentou a matéria, consignando que a sentença observou o disposto no art. 948, inciso II, do Código Civil, presumindo-se a dependência econômica entre os cônjuges, sendo legítimo o uso do salário mínimo como base de cálculo diante da ausência de comprovação formal de renda da vítima.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/11/2025